Tribunal: STF
Processo: ARE 1290699
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Correta a decisão agravada.
    Trata-se de agravo interposto pelo Estado de Alagoas contra a decisão, emanada do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele apresentado em face de acórdão assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGENCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA O DESIDERATO DA CAUSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO E DA EXISTENCIA DE VAGAS DE PROVIMENTO EFETIVO. DIREITO SUBJETIVO Á NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO E NÃO APENAS MERA EXPECTAVIA DE DIREITO. PRECEDENTE DO STF E STJ. “
    Alega o recorrente, em suas razões recursais, que “(…) no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311, o STF decidiu que a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público se limita àqueles aprovados dento do número de vagas previsto no edital, não abarcando aquelas surgidas posteriormente”.
    Ao final, requer “(...) seja admitido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo a violação ao art. 37, II, da Constituição Federal“.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Pontuo, a respeito da matéria em causa, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 837.311/PI, Ministro Luiz Fux, Tema nº 784, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação: 
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que houve preterição na nomeação da candidata nos seguintes termos:
    “Nesse passo, realizando uma dissecação perfunctória dos argumentos e provas trazidos à baila, vislumbro a comprovação do direito subjetivo à nomeação da autora/impetrante, uma vez que o documento acostado à fl. 108 demonstra que no cargo de enfermeiro, para o qual concorreu no certame, existe um quantitativo de 80 cargos na UNCISAL, onde, destes cargos, 50 estão sendo ocupados por servidores efetivos e 20 por servidores temporários, restando um total de 10 cargos vagos, alcançando, portanto, a sua colocação.” 
    Dissentir da conclusão do Tribunal a quo demandaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos o que atrai a incidência do Enunciado 279 da Súmula/STF. 
    Nesse sentido, vejam-se o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS A SEREM PREENCHIDOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PESSOAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DA SITUAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE HOUVE PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. DIREITO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao entendimento de que existem cargos vagos a serem preenchidos, bem como de que houve a contratação de servidores comissionados e temporários pela Administração, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF, e seria imprescindível a análise de norma infraconstitucional local (Lei Estadual 15.745/2006), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.
    II - O STF possui orientação no sentido de que a contratação em caráter precário, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual foi promovido concurso público, implica em preterição de candidato habilitado, quando ainda subsiste a plena vigência do referido concurso, o que viola o direito do concorrente aprovado à respectiva nomeação. Precedentes.
    III - Agravo regimental improvido.”
    ( AI 788.628-AgR/GO, Ministro Ricardo Lewandowski – com meu grifos)
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator